Tribunal: STF
Processo: RMS 36946
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por Timothy Martin Mulholland, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no MS 21.937, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE PROFESSOR: EX-REITOR DA UNB. ART. 117, IX, C/C ART. 132, IV E XIII, DA LEI 8.112/90 E ART. 10, CAPUT, I E VIII, DA LEI 8.429/92. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA TAMBÉM COMO CRIME. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA LEI PENAL. PARCIALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DAS IRREGULARIDADES APONTADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO, NA VIA ESTREITA DO WRIT. INFRAÇÕES DISCIPLINARES PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ART. 128 DA LEI 8.112/90. OBSERVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Timothy Martin Mulholland, contra ato praticado pelo Ministro da Educação, consubstanciado na aplicação da pena de demissão do cargo de professor, decorrente do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar 00190.040623/2009-71. II. Como se vê da inicial do writ, o Processo Administrativo Disciplinar 00190.040623/2009-71 foi instaurado para apuração de irregularidades relacionadas à celebração e execução dos Convênios 2007CV0015 e 2007CV0020, firmados entre a Fundação Universidade de Brasília - FUB e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República - SEPPIR, conforme apontado no item 3.2 do Relatório de Demandas Especiais 00190.014992/2208-28-B da Controladoria-Geral da União, bem como entre a Fundação Universidade de Brasília - FUB e a Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração - FEPAD. III. Julgado o Processo Administrativo Disciplinar, o Ministro de Estado da Educação aplicou a pena de demissão do cargo de professor ao impetrante, conforme Portaria 300, de 24/03/2015, que se fundamentou no inciso IX do art. 117 c/c incisos IV e XIII do art. 132, todos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, c/c caput e incisos I e VIII do art.10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com restrição de retorno ao serviço público federal nos moldes do parágrafo único do art. 137 da Lei nº 8.112, de 1990, ressalvando-se que os efeitos da presente sanção somente se darão em caso de reintegração administrativa ou judicial nos outros processos em que já foi aplicada antecedente pena capital. IV. Afasta-se a alegação do impetrante quanto à consumação do prazo prescricional, uma vez que, sendo os atos a ele imputados também capitulados como crime (formação de quadrilha ou bando, art. 288 do Código Penal), inclusive objeto de ação penal, instaurada perante a 12ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o aludido prazo prescricional a ser aplicado é o previsto na lei penal. Precedentes do STJ. V. A alegação de parcialidade dos membros da Comissão Processante não merece prosperar, porquanto o STJ consolidou entendimento no sentido de que não há óbice na convocação de servidores para conduzir Processo Administrativo Disciplinar, envolvendo o mesmo investigado, quando estes tenham integrado outra Comissão Processante, em razão de outros fatos. Nesse sentido: STJ, MS 19.590/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2017; MS 18.887/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/03/2013; MS 21.859/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2018. VI. Quanto às alegações de inexistência de provas ou indícios de irregularidades que pudessem ser imputadas ao impetrante, de nexo de causalidade entre a sua conduta e o suposto prejuízo sofrido pelos cofres públicos na execução e aplicação dos recursos oriundos dos Convênios celebrados, e de indicação clara e precisa de quais teriam sido as vantagens obtidas, para si ou para terceiro, tais questões, por ele trazidas a lume, não prescindem de dilação probatória, o que torna inviável a sua apreciação, na via estreita do mandamus, que exige prova pré-constituída. VII. A Primeira Seção do STJ quando do julgamento do Mandado de Segurança 21.859/DF, de relatoria da Ministra REGINA HELENA COSTA, no qual figurou, também como impetrante, Timothy Martin Mulholland, em que se impugnava ato praticado pelo Ministro de Estado da Educação, consubstanciado na Portaria 139, de 25/02/2015, que demitira o impetrante, em razão dos fatos apurados no Processo Administrativo Disciplinar 00190.042641/2009-98 denegou a segurança, considerando que, compreendida sua conduta nas disposições dos arts. 117, IX, e 132, IV, X e XIII, da Lei n. 8.112/90, combinado com os arts. 10, caput , e incisos I, VIII e XII, e 11, caput , e inciso I, da Lei n. 8.429/92 valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, lesão aos cofres públicos e prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública e causa prejuízo ao erário , não existe para o administrador discricionariedade para a aplicação de pena diversa de demissão. Considerou, ainda, que a aplicação da demissão ao Impetrante atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do art. 128 da Lei n. 8.112/90, porquanto a medida é adequada e necessária diante da gravidade da conduta praticada pelo Impetrante" (STJ, MS 21.859/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2018). Restou vencido, naquela oportunidade, o posicionamento do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, em voto-vista proferido no mencionado Mandado de Segurança 21.859/DF, que, tal como ocorre no presente writ, concedia "parcialmente a ordem, de modo a reconhecer que a sanção de perda da função pública há de corresponder àquela da qual o Agente se utilizou para praticar o malfeito; se já não mais a exerce, referida reprimenda não tem mais cabimento, porque inexequível". VIII. No caso, as condutas infracionais praticadas pelo impetrante, apuradas em processo administrativo disciplinar, subsumem-se aos ditames da Lei 8.112/90, sendo puníveis com demissão. Com efeito, foi o impetrante incurso nas infrações previstas no art. 117, IX, da Lei 8.112/90 (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública) e no art. 132, IV, da referida Lei (improbidade administrativa), para as quais o art. 132 do mesmo diploma legal prevê apenas a pena de demissão (art. 132, XIII, da Lei 8.112/90). Observância, no caso, do princípio da individualização da pena (art. 128 da Lei 8.112/90). IX. A jurisprudência desta Corte também tem-se orientado no sentido de afastar a eventual ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando a pena de demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor (STJ, MS 15.832/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/08/2012; MS 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2017; MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/10/2016). X. Demonstrada a prática de infração prevista nos arts. 117, IX, e 132, IV e XIII, da Lei 8.112/90, o ato de demissão é vinculado. Nesse sentido: "A Administração Pública, quando se depara com situações em que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por tratar-se de ato vinculado. Nesse sentido, confira-se: [...] o administrador não tem qualquer margem de discricionariedade na aplicação da pena, tratando-se de ato plenamente vinculado. Configurada a infração do art. 117, XI, da Lei 8.112/90, deverá ser aplicada a pena de demissão, nos termos do art.132, XIII, da Lei 8.112/90, sob pena de responsabilização criminal e administrativa do superior hierárquico desidioso (MS 15.437/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26/11/2010) (STJ, MS 15.517/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/02/2011). XI. Consoante a jurisprudência do STJ, a pena demissória atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do art. 128 da Lei 8.112/1990, porquanto há adequação entre o instrumento (processo administrativo disciplinar) e o fim (aplicação da pena), e a medida é exigível e necessária, diante da gravidade da conduta perpetrada pelo impetrante, o qual utilizou-se indevidamente e verbas públicas em benefício próprio e de terceiros, o que evidencia a prática da infração disciplinar capitulada no art. 117, IX e XVIII, da Lei 8.112/1990, e o acerto da pena aplicada, ainda mais quando inexiste outro meio legal para se chegar ao mesmo resultado e tampouco a medida é excessiva ou se traduz em resultado indesejado pelo sistema jurídico, ainda mais considerando que o agir do servidor ensejou a quebra do princípio da confiança e atentou contra os princípios administrativos da moralidade e da impessoalidade, que deve regular a relação entre a Administração Pública e os seus servidores (STJ, MS 21.231/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/04/2017). XII. Ordem denegada. (eDOC 380, p. 20)



    O recorrente alega que o PAD 00190.040623/2009-71 resultou na aplicação de pena de demissão, privando-o de seus meios de subsistência. Assim, foi impetrado mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de obter sua reintegração ao cargo público.



    Sustenta que o PAD foi instaurado para apurar fatos relacionados às supostas irregularidades constatadas na celebração e na execução dos Convênios 2007CV0015 e 2007CV0020, firmados entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR). No entanto, não se poderia aplicar punição ao acusado em relação a cargo diferente daquele no qual teriam sido praticadas as infrações disciplinares, conforme restou exposto em voto vencido integrante do acórdão recorrido.



    Defende a parcialidade dos membros da comissão de PAD, por já terem se manifestado em outro processo disciplinar de forma desfavorável ao recorrente, e que não teria havido a devida demonstração analítica dos ilícitos funcionais imputados. Não existiria, assim, nenhuma prova de prática de ato ou omissão com o objetivo de favorecer particulares. Alega que, se a acusação fosse procedente em relação ao recorrente, não poderiam deixar de ser responsabilizados os reitores que o sucederam e que deram continuidade ao convênio.



    Afirma que não frustrou ou dispensou indevidamente qualquer licitação e que não poderia ter-lhe sido atribuída responsabilidade pessoal por ter assinado convênios com a SEPPIR. Aludiu que houve o cumprimento de todas as formalidades legais para a celebração dos convênios, também analisados pela SEPPIR, e que a contratação de fundações de apoio para a execução de convênios constitui prática empregada há décadas pelas universidades federais, de acordo com a legislação. A não assinatura dos convênios é que implicaria, no caso concreto, o descumprimento da orientação traçada por norma da universidade editada em 29.7.1998.



    Formulou, ainda, argumento de que os convênios não teriam estabelecido taxa de administração, tampouco haveria nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o suposto prejuízo sofrido pelos cofres públicos. Alega a inexigibilidade de conduta diversa e que a pena aplicada deixou de levar em consideração os antecedentes funcionais e os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. (eDOC 380, p. 72)



    A União, em contrarrazões, requer que o presente recurso ordinário não seja conhecido. Se conhecido, seja-lhe negado provimento, mantendo-se na íntegra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 380, p. 133)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do apelo recursal, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EX-REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR -PAD. FATOS APURADOS: VALER-SE DE CARGO PÚBLICO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL OU DE OUTREM, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ARTS. 116, II E III, 117, IX C/C ART. 132, IV DA LEI 8.112/1990). PENA: DEMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO COMO REPRIMENDA PARA A INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. AUSÊNCIA DE ERRO QUE JUSTIFIQUE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. PENALIZAÇÃO COERENTE COM OS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS ILÍCITOS FUNCIONAIS PRATICADOS PELO RECORRENTE. PARCIALIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DO PAD, UMA VEZ QUE OS SERVIDORES PARTICIPARAM DE OUTRAS COMISSÕES: NÃO OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE FATOS DIVERSOS DAQUELES AQUI DISCUTIDOS, AUSÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE QUANTO ÀS IRREGULARIDADES VERIFICADAS NA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO RECORRENTE E AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES DETECTADAS: IMPOSSIBILIDADE DA PRETENDIDA REVISÃO. VIA INADE-QUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.” (eDOC 384)



    É o relatório.



    Decido.



    Passo à análise das alegações do recorrente.



    (I) Aplicação de sanção a cargo diverso daquele no qual teria praticado as irregularidades



    Em primeiro lugar, cumpre afastar a alegação de que não se pode aplicar punição ao acusado em relação a cargo diferente (professor universitário) daquele no qual teriam sido praticadas as infrações disciplinares (reitor).



    Conforme se infere do teor do art. 16, I, da Lei 5.540/1968, com redação dada pela Lei 9.192/1995, os reitores das universidades públicas federais são escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, senão vejamos:



    “Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior obedecerá ao seguinte:



    I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão nomeados pelo Presidente da República e escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices organizadas pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para este fim, sendo a votação uninominal;”



    Note-se que o cargo de reitor nas universidades públicas federais é atribuição reservada a ocupante do cargo público de professor, sendo certo que a investigação conclusiva de que não obedeceu aos deveres funcionais na condição de reitor determina, também, que não respeitou as obrigações de professor. 



    Desse modo, a conclusão de que o recorrente usou a função de reitor da Universidade de Brasília para atingir proveito pessoal ou de terceiro, em descompasso com os atributos da função pública, praticando atos de improbidade, importa que a pena de demissão alcance o cargo público de professor. 



    (II) Imparcialidade dos membros da comissão processante



    O recorrente, de igual modo, sustenta haver nulidade no PAD, objeto desta ação, em razão da falta de imparcialidade dos membros da comissão, uma vez que participaram de outros processos administrativos disciplinares que envolvem o mesmo acusado e apuram sua responsabilidade por fatos distintos. 



    A simples participação de um dos membros da comissão em mais de um PAD, com fatos e objetos distintos, por si, não determina a suspeição, unicamente por possuir o mesmo acusado. Quando a participação dos membros da Comissão Disciplinar em outros PADs restringiu-se a apuração de outros fatos, não há falar em juízo prévio dos aludidos membros em face dos fatos que fundamentam o PAD objeto desta impetração. 



    Os membros da presente Comissão jamais emitiram qualquer juízo de valor acerca da responsabilidade disciplinar do recorrente em face dos fatos apurados no PAD objeto deste mandamus, em momento anterior a sua instauração.



    A propósito, cumpre lembrar o teor do art. 18, I e III, da Lei 9.784/1999, a saber:



     "Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: 



    I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 



    [...] 



    III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro". 



    Desse modo, a simples leitura do aludido dispositivo revela que a participação de servidor em comissão disciplinar anterior, que apurou fatos diversos praticados pelo recorrente, não induz o impedimento para que funcione como membro de nova comissão disciplinar.



(III ) Nexo de causalidade entre as condutas do recorrente e as irregularidades apuradas nos Contratos celebrados entre a FUB e a SEPPIR



    Extrai-se de diversos trechos do relatório final da Comissão Processante o envolvimento do recorrente com os fatos apurados.



    Vejamos. 



    Após longo percurso probatório, a Comissão assentou “que ficou demonstrada a intensidade do dolo, na intenção de celebrar o convênio FUB/SEPPIR/FEPAD, no elevado grau de culpabilidade do indiciado nas irregularidades. Foi o indiciado que efetivamente praticou os atos irregulares na qualidade de Reitor das Universidade de Brasília e deu causa aos prejuízos. Havia plena consciência da ilicitude, o indicado tinha todas as condições para praticar conduta diversa”. (eDOC 377, p. 106)



    Mais adiante, consignou que “Restou cristalino que houve prejuízo aos cofres públicos de R$ 507.825,76. Se o valor não foi para si, foi para outrem, de modo que houve dano ao erário com o aproveitamento do sistema de “caixa único” adotado na Editora Universidade de Brasília, embora os recursos fossem oriundos de serviços que seriam prestados pela Agência de Desenvolvimento Institucional, o que facilitou os desvios com a confusão contábil resultante dessa desorganização administrativa e contábil. Essa situação beneficiou direta e/ou indiretamente os indiciados Timothy Mulholland e Alexandre Lima, que claramente se aproveitavam dessa situação.” (eDOC 377, p. 108)



    No mesmo intuito, confiram-se ainda os seguintes trechos do relatório final da comissão processante:



    “Há evidências nos autos, que Timothy Mulholland foi responsável e teve elevado grau de responsabilidade, sobretudo por ter sido alertado insistentemente dos desvios que vinham sendo cometidos pelo acusado Alexandre Lima na Editora Universidade de Brasília, bem como por questões associadas à denominada culpa in elegendo e culpa in vigilando, ou seja, pelo dever de bem escolher e bem supervisionar a conduta de seus subordinados e zelar pelo lodo da administração. 



    221. A Comissão está convencida que ambos agiram em conjunto, os atos foram sincronizados, logicamente concatenados, sequenciais e decorreram a partir da decisão de assinar o contrato e determinação do então Reitor em formalizar a dispensa de licitação com a contratação da FEPAD. Vale acrescentar que no entendimento da Comissão os dois acusados agiram com divisão de tarefas para atingir os objetivos, articulados em colaboração mútua, cada um deles incumbido dos seus atos dentro das respectivas Instituições, atribuições e competências. Não no mesmo nível ou grau aplicável a quem efetivamente leve a autoria dos atos, mas proporcionalmente”.



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, analisando as provas pré-constituídas nos autos, assentou que diante da existência de irregularidade e da subsunção dos fatos à hipotese de demissão, prevista na Lei 8112/90, não há discricionariedade para aplicação de pena menos gravosa. Confira-se trecho do ato coator:



    “Com efeito, demonstrada a prática de infração aos arts. 117, IX, e 132, IV e XIII, da Lei 8.112/90, o ato de demissão é vinculado. Nesse sentido: "A Administração Pública, quando se depara com situações em que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por tratar-se de ato vinculado. Nesse sentido, confira-se: [...] o administrador não tem qualquer margem de discricionariedade na aplicação da pena, tratando-se de ato plenamente vinculado. Configurada a infração do art. 117, XI, da Lei 8.112/90, deverá ser aplicada a pena de demissão, nos termos do art.132, XIII, da Lei 8.112/90, sob pena de responsabilização criminal e administrativa do superior hierárquico desidioso (MS 15.437/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26/11/2010)" (STJ, MS 15.517/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/02/2011). 



    Nas informações, a autoridade impetrada transcreve trecho do Relatório Final da Comissão Processante, concernente ao art. 128 da Lei 8.112/90, que levou em conta a individualização da pena aplicada ao impetrante (fls. 6.021/6.022e).



    Nesse diapasão, as condutas infracionais, praticadas pelo impetrante, apuradas em processo administrativo disciplinar, subsumem-se aos ditames da Lei 8.112/90, sendo puníveis com demissão. Com efeito, foi o impetrante incurso nas infrações previstas no art. 117, IX, da Lei 8.112/90 (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública) e no art. 132, IV, da referida Lei (improbidade administrativa), para as quais o art. 132 do mesmo diploma legal prevê apenas a pena de demissão (art. 132, XIII, da Lei 8.112/90). 



    A jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido de afastar a eventual ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando a pena de demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor (...)” (eDOC 380, p. 56-60)



    Além disso, o STJ também assentou que para dissentir do apurado pela comissão acerca da existência dos fatos, seria necessária dilação probatória, inviável no âmbito do mandado de segurança, a saber:



    “Quanto às alegações de inexistência de provas ou indícios de irregularidades que pudessem ser imputadas ao impetrante, de nexo de causalidade entre a sua conduta e o suposto prejuízo sofrido pelos cofres públicos na execução e aplicação dos recursos oriundos dos Convênios celebrados, e de indicação clara e precisa de quais teriam sido as vantagens obtidas, para si ou para terceiro, tais questões, por ele trazidas a lume, não prescindem de dilação probatória, o que torna inviável a sua apreciação, na via estreita do mandamus, que exige prova pré-constituída.” (eDOC 380, p. 21)



    Feitas essas considerações, entendo que devidamente demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre as condutas do recorrente, na condição de Reitor da UnB, e as irregularidades averiguadas nos Contratos firmados com a SEPPIR.



    Para se concluir de maneira diversa, como bem assentado pelo STJ, seria necessária a dilação probatória acerca aspectos fáticos do processo administrativo disciplinar, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança, haja vista tratar-se de ação que demanda prova documental pré-constituída. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Processo Administrativo Disciplinar. 3. Pena de demissão. Inassiduidade habitual. Faltas injustificadas. 4. Ausência de direito líquido e certo. Inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Proporcionalidade da pena aplicada. 5. Impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. 6. Recurso ordinário a que se nega seguimento. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 7. Agravo regimental não provido.” (RMS 39.192 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.11.2023; grifo nosso);



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PELO RELATOR. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 11.419/2006 E NO RISTJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OITIVA DO INVESTIGADO. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONFRONTO ENTRE AS ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE E AS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável deverão ser apresentados pela parte, perante a secretaria, no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica, comunicando o fato ao juízo, nos termos do artigo 11, § 5º, da Lei 11.419/2006. 2. O não comparecimento ao interrogatório, embora devidamente intimado, não pode fundamentar pedido de nulidade de julgamento proferido nos autos de Processo Administrativo Disciplinar. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que o recorrente não pode alegar uma nulidade procedimental para a qual deu causa. 3. A impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RMS 38.533 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 15.6.2022; grifo nosso).



    Portanto, a rejeição das alegações do impetrante quanto a este ponto é medida que se impõe.



(IV) Tipificação dos ilícitos e proporcionalidade da pena aplicada



    No que tange à individualização da pena, identifico, assim como o Superior Tribunal de Justiça, que o relatório final da comissão processante observou o art. 128 da Lei 8.112/1990, que determina a consideração da natureza, da gravidade da infração cometida, dos danos, das circunstâncias agravantes ou atenuantes e dos antecedentes funcionais na aplicação da penalidade. O relatório da comissão processante e o acórdão recorrido descreveram os fatos de forma fundamentada e apontaram os dispositivos legais violados e suas consequências jurídicas. Transcrevo, a propósito, trechos do relatório final da comissão:



    “217. Não se pode deixar de considerar a natureza e a gravidade das infrações cometidas pelos acusados Timothy Martin Mulholland e Alexandre Lima, sobretudo pelo prejuízo causado ao erário. É verdade que o grau de culpabilidade de quem efetivamente pratica os atos considerados irregulares, no âmbito das funções que desempenha em determinada estrutura organizacional não pode ser o mesmo de um superior hierárquico cujas funções são naturalmente outras, desde que não tenha participação na prática desses atos. Entretanto, no caso vertente, houve participação efetiva dos dois acusados Timothy Mulholland e Alexandre Lima.



    218. A toda a evidência, os atos praticados pelos acusados foram logicamente concatenados que apontam para a caracterização de gravíssima infração funcional, e não há como afastar a intencionalidade da conduta dos servidores envolvidos consistente no valimento do cargo para lograr proveito no interesse pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Se a obtenção da vantagem não foi para si, foi para outrem. Isso resta claro, alguém se beneficiou.



    219. Se assente, ainda, que, somando-se aos fatos circunstanciais robustamente demonstrados pelas provas carreadas aos autos e ante o panorama constatado, tem-se a impossibilidade de se cogitar a ausência do dolo do indiciado Timothy Mulholland em praticar os atos irregulares por se tratar de servidor experiente e qualificado para a função que exercia (Reitor da UNB), conhecedor das normas regentes do procedimento usualmente adotado na Universidade de Brasília, no tocante a celebração de contratos e convênios. O argumento que não tinha conhecimento técnico sobre o assunto foi rechaçado pelo Tribunal de Contas da União.



    220. Há evidências nos autos, que Timothy Mulholland foi responsável e teve elevado grau de responsabilidade, sobretudo por ter sido alertado insistentemente dos desvios que vinham sendo cometidos pelo acusado Alexandre Lima na Editora Universidade de Brasília, bem como por questões associadas à denominada culpa in elegendo e culpa in vigilando , ou seja, pelo dever de bem escolher e bem supervisionar a conduta de seus subordinados e zelar pelo lodo da administração.



    221. A Comissão está convencida que ambos agiram em conjunto, os atos foram sincronizados, logicamente concatenados, sequenciais e decorreram a partir da decisão de assinar o contrato e determinação do então Reitor em formalizar a dispensa de licitação com a contratação da FEPAD. Vale acrescentar que no entendimento da Comissão os dois acusados agiram com divisão de tarefas para atingir os objetivos, articulados em colaboração mútua, cada um deles incumbido dos seus atos dentro das respectivas Instituições, atribuições e competências. Não no mesmo nível ou grau aplicável a quem efetivamente leve a autoria dos atos, mas proporcionalmente.



    222. É verdade que para eventualmente concluir que a prática de um ato pelo agente público subordin